Tribunal: TJES
Processo: 5011229-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011229-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AGSON ROSA ROCHA
AGRAVADO: CILAS DE ALMEIDA REIS NETO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PROTESTO DO NOME DO LOCATÁRIO. CESSÃO DE CONTRATO NÃO COMPROVADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O Agravante figura na condição de locatário, não havendo nenhum aditivo contratual relativo à alegada cessão de locação havida entre as partes. 2. Ademais, as imagens de conversas de Whatsapp colacionadas aos autos não são suficientes para corroborar com a versão dos fatos apresentada pelo recorrente, porquanto não fazem menção a nenhum tipo de cessão de locação. 3. Considerando que o Agravante figura como locatário do contrato discutido nos autos e que as provas colacionadas ao apostilado são insuficientes para afastar essa informação, entende-se que, ao menos in status assertionis, há motivo para o recorrente figurar no polo passivo da demanda originária. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011229-04.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: AGSON ROSA ROCHA

AGRAVADO: CILAS DE ALMEIDA REIS NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão da negativação (protesto) do nome do ora Agravante, nos autos do Processo nº 5013401-66.2022.8.08.0048, que lhe move Cilas de Almeida Reis Neto.

Em suas razões recursais (ID 3751106) o recorrente pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i) que em 15/09/2016 firmou contrato de locação com Cilas de Almeida Reis Neto, cujo objeto era um imóvel localizado na Av. Central, nº 107, Laranjeiras, Serra-ES;

(ii) que em meados de agosto de 2018 manifestou interesse em encerrar o contrato, pois estava com dificuldades de se manter no mercado, mas que o irmão de sua esposa (seu cunhado) manifestou interesse em assumir o contrato na condição de locatário;

(iii) que, diante de tal fato, operou-se a cessão de locação, com plena anuência do locador, o qual também teria ficado responsável por elaborar o aditivo contratual correspondente, mas assim não o fez;

(iv) que, a partir de então, todas as tratativas e pagamentos relacionados ao contrato eram feitos diretamente entre o Agravado (locador) e o novo locatário; e

(v) que em março de 2020 o novo locatário ficou inadimplente com os aluguéis, todavia, como não havia sido feito o aditivo contratual relativo à cessão de locação acordada verbalmente entre as partes, o Agravado começou a cobrar a dívida do Agravante, levando o nome deste a protesto e ajuizando contra o mesmo ação de cobrança (processo principal).

Pois bem. Na presente hipótese o Agravante alega ilegitimidade passiva para figurar nos autos da ação de cobrança de aluguéis, bem como a ilegalidade do protesto de seu nome, pois teria ocorrido cessão de locação, de modo que, desde agosto de 2018, não figuraria mais como locatário do contrato descrito nos autos.

Ocorre que, analisando o referido contrato, constata-se que o Agravante figura na condição de locatário, não havendo nenhum aditivo contratual relativo à alegada cessão de locação havida entre as partes.

Ademais, as imagens de conversas de Whatsapp colacionadas aos autos não são suficientes para corroborar com a versão dos fatos apresentada pelo recorrente, porquanto não fazem menção a nenhum tipo de cessão de locação.

Assim, sem o estabelecimento de contraditório e eventual produção probatória, não há provas seguras para afirmar que tenha ocorrido o aditamento do contrato de locação, conforme alegado pelo Agravante.

Além disso, em relação à alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, destaco que, conforme preceitua a Teoria da Asserção, a averiguação da legitimidade da parte para figurar na demanda está condicionada à simples afirmação do Autor na inicial, que deve embasar a verificação de condição para que a parte figure como requerida.

Conforme preleciona a doutrina, a legitimidade passiva “[...] deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação.” (CÂMARA, ALEXANDRE FREITAS. Lições de Direito Processual Civil. Volume I. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, 18ª ed.).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR ASSOCIADO EM FACE DO PRESIDENTE DO CLUBE POR EXTRAPOLAÇÃO DE PODERES. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. [...] (AgInt no AREsp 1710782/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).

[...] A conclusão da Tribunal a quo está em conformidade com o entendimento desta Corte Superior de que, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. [...]. (AgInt no AREsp 1666090/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 21/10/2020).

[...] O acordão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ que adota que "a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio". Precedentes. [...] (AgInt no AgInt no AREsp 1302429/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

No mesmo sentido cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“Segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial.” (AgInt no AREsp 1666090/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 21/10/2020). [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140255134, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021).

“A relação jurídica de pertinência subjetiva deriva da existência dos valores em conta de poupança junto a instituição bancária, ainda que alegada a inexistência de valores a serem pagos. As condições da ação são verificáveis in status assertionis, seja ela a legitimidade ou o interesse de agir.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080466915, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 15/03/2021).

“As condições da ação, dentre elas a legitimidade ativa, deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, ou seja, a partir das alegações aduzidas na inicial, sendo desnecessário qualquer análise probatória. 2. Nos termos da jurisprudência do C. STJ: A jurisprudência desta Corte Superior adota a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. (AgInt no REsp 1710937/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 18/10/2019). [...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 015180013581, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021).

Assim sendo, considerando que o Agravante figura como locatário do contrato discutido nos autos, e que as provas colacionadas ao apostilado são insuficientes para afastar essa informação, entendo que, ao menos in status assertionis, há motivo para o recorrente figurar no polo passivo da demanda originária.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.